Tribunal: CARF
Processo: 10845.901137/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.901137/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.408 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para (i) intimar o Recorrente para apresentar as
notas fiscais e extratos bancários do período, contendo os valores brutos e líquidos de cada
operação e escrituração contábil, oportunidade na qual poderá apresentar demais documentos
que entenda pertinentes; (ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor de R$ 9.450,42; (iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte
deve ser intimado a se manifestar nos autos. (iv) Após, os autos devem retornar conclusos para
decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belo Horizonte/MG que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la parcialmente procedente para
reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$ 7.308,77.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.901137/2012-47
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901137/2012-47

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 022408627, emitido eletronicamente em 04/05/2012,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 08649.22808.200807.1.3.03-2720.

O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2006.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 45.570,00. No
despacho, foi reconhecido R$ 28.810,81.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A empresa alega que o Despacho Decisório menciona as retenções em fonte não
confirmadas apenas de forma genérica, sem a indicação das razões de ter decidido de tal forma
ou a menção sobre os documentos que deveriam motivar o ato, e que, por esse motivo, a decisão
deveria ser anulada.
Destaca que possui direito creditório superior ao crédito glosado, contudo o
levantamento de toda a documentação demandaria ingentes esforços e prazo maior, dada a
antiguidade dos fatos questionados.
Apresenta cópias do relatório discriminado das fontes pagadoras, relação de
retenções obtida pelo centro virtual de atendimento da RFB, 'e-cac' e informes de retenções da
CSLL parciais disponíveis no momento da apresentação da manifestação, e requer a juntada
posterior dos documentos necessários, bem como a comprovação das retenções de IRRF
disponíveis nos sistemas da RFB.
Requer, por fim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação
da compensação vinculada.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901137/2012-47

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
Primeiramente, cumpre observar que o Despacho Decisório, além de detalhar a
fundamentação da decisão e o enquadramento legal, vem acompanhado do Detalhamento da
Compensação e da Análise de Crédito, que complementam as informações necessárias e
suficientes para o exercício pleno da defesa da contribuinte. (...)
A análise eletrônica da compensação, feita com base nas informações constantes
dos registros da RFB extraídas das declarações e documentos fiscais apresentados pela própria
contribuinte e pelas fontes pagadoras constitui procedimento lícito e não impede o exercício
pleno da defesa.
Deve ser ressaltado também que não há determinação legal obrigatória de
intimação prévia da contribuinte relativamente ao procedimento fiscal instaurado que resultou na
expedição do Despacho Decisório ora combatido. (...)
Desta forma, não se vislumbra hipótese de nulidade do Despacho Decisório. (...)
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte
quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PER/Dcomp. Em consequência, é seu o ônus de provar a existência do crédito
pretendido. (...)
De acordo com o § 2o do art. 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário. (...)
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
expressamente estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e
pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do
RIR/1999 à contribuição social.
No mérito, sustenta a impugnante que, de acordo com a planilha de cálculo, bem
como de cópias do relatório de Fontes Pagadoras e dos informes de retenções de CSLL que
seguem anexo (docs. 11 a 32), dúvidas não pairam quanto à existência de direito creditório
superior ao crédito glosado.
Considerando o princípio da verdade material que deve nortear o julgamento no
processo administrativo fiscal, as retenções na fonte podem ser confirmadas, na falta do
comprovante de retenção, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal com
base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf).
Assim, em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram
encontradas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o o ano-calendário, retenções de
CSLL na fonte (códigos de receita 5952 e 5987) em benefício da interessada no montante de
R$36.119,58, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 28.810,81, fato que
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901137/2012-47

pode ser explicado, entre outros motivos, por equívocos no preenchimento da Dcomp e pela
apresentação extemporânea de Dirf pelas fontes pagadoras ou retificações posteriores. (...)
Note-se, que na planilha de fl. 37 juntada na manifestação de inconformidade, os
valores de retenção foram indicados pela contribuinte pelo seu total, sem considerar o percentual
proporcional correspondente à retenção de CSLL, no caso de retenção conjunta com outros
tributos (código 5952); ou mesmo incluindo retenções de Cofins e PIS (códigos 5960 e 5979)
informadas no mesmo comprovante com retenção de CSLL (código 5987), no caso da fonte
pagadora CNPJ - no 07.689.002/0001-89 (fl. 50). (...)
É importante ressaltar que os comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras, anexados pela manifestante às fls. 49/59, constituem documentos hábeis para
comprovação das retenções, contudo, o valor retido de CSLL no ano-calendário de 2006 neles
indicado já está contemplado na relação das retenções acima, observada a proporção de 1% no
caso de retenção de CSLL efetivada sob o código 5952. (...)
A manifestante alega que a busca e juntada da documentação comprobatória da
totalidade do crédito glosado demandará ingentes esforços e razoável tempo, pelo que clama pela
aplicação das regras previstas no § 4o, 'a', do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A regra do processo administrativo fiscal é de que são conhecidos todos os
documentos que instruírem a impugnação formalizada por escrito tempestivamente. Note-se
também que é da essência da relação processual que as alegações de parte a parte estejam
devidamente instruídas com as respectivas provas (arts. 14, 15 e 16, inciso III do Decreto no
70.235, de 1972, com alterações posteriores).
Acresce ainda que o momento oportuno para a juntada dos documentos em que se
fundamentam as alegações da defesa é quando da apresentação da impugnação. E esta regra está
expressa no Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal. Os §§ 4o e
5o do art.16 do citado decreto estabelecem inclusive a preclusão da juntada de prova documental
após a apresentação da impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Sem a comprovação da
ocorrência de uma dessas condições, não há que se falar em juntada posterior de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que:
Face ao acórdão que foi proferido, a Recorrente efetuou buscas de todos os
comprovantes dos valores que a DRJ não considerou, de acordo com as folhas1 a 25 dos
documentos comprobatórios do atual recurso, e identificou a quantia de R$ 12.337,36,
envolvendo o cliente HENKEL, CNPJ: 02.777.131/0001-05, e como estas retenções não foram
declaradas pelo referido cliente na época, por óbvio não consta no radar da RFB, porém, como a
Recorrente fazia os pagamentos do cliente em questão, após novas buscas foi possível localizar
as guias com as devidas autenticações bancárias que segue anexa aos documentos
comprobatórios do atual recurso.
Cabe ressaltar que nesta época, a Recorrente trabalhava com adiantamento do
cliente, para pagamento de despesas do mesmo, era a própria Recorrente quem fazia o
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901137/2012-47

recolhimento de sua própria retenção em nome do cliente, e repassando, assim, o custo para o
mesmo, sendo de suam importância esta informação, pois a Recorrente possui o comprovante de
recolhimento da DARF, e não da devolução para o cliente.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas DCOMP’s.
Quando do julgamento de primeira instância, identificou-se que a Recorrente
havia considerado o total das retenções sob o código 5952, quando o correto seria segregar o
valor de 1% do total de 4,65%, incorrendo, portanto, em erro de cálculo que teria ocasionado a
não compensação.
Ao ser intimada do acórdão de improcedência da manifestação de
inconformidade, no qual consta tal averiguação, a Recorrente reconheceu o erro de cálculo e
requereu a juntada de documentos que, segundo ela, comprovam o direito a crédito não
homologado.
Aqui, é importante destacar que desde o oferecimento da manifestação de
inconformidade, a Recorrente já havia argumentado no sentido de que a DRF Santos "antes da
decisão que proferiu, deveria ter intimado a impugnante a fornecer documentos adicionais que
comprovassem o direito creditório postulado” (fl. 24).
O disposto pela Recorrente possui congruência com os atuais expedientes da
própria Administração Tributária, que modificou os Despachos Decisórios emitidos
eletronicamente e o seu procedimento, pois atualmente, ao verificar a inconsistência das
Per/Dcomp com as informações registradas nos sistemas do fisco, antes de emitir o despacho
denegatório, intima o contribuinte para esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à
intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901137/2012-47

alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
No que diz respeito aos documentos que podem servir como prova do direito
creditório, este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros meios
para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que para que a Recorrente apresente cópia das notas fiscais contendo os valores brutos e líquidos
de cada operação, extratos bancários do período, escrituração contábil, bem como demais
documentos que entender pertinentes. Aqui, destaque-se que a apresentação das notas fiscais, dos
extratos bancários e da escrituração contábil é imprescindível para a análise da compensação.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda setão juntados pela
Recorrente a fim de avaliar se eles comprovam o adimplemento do CSLL no valor do suposto
crédito não homologado, que é de R$ 9.450,42. Deve, portanto, a Unidade de Origem apresentar
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo no valor de R$ 9.450,42.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.408 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901137/2012-47

Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais e extratos bancários do
período, contendo os valores brutos e líquidos de cada operação e escrituração contábil,
oportunidade na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor de R$ 9.450,42;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
Fl. 135
DF CARF MF
Original